Tribunal: TJMT
Processo: 1032349-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032349-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[STELA BATISTA DA COSTA LOPES - CPF: 343.482.981-49 (RECORRENTE), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do relatora apenas no tocante a fundamentação. Conforme entendimento desta Turma Recursal, inclusive, em julgamentos em que os dois vogais do presente julgamento integraram a composição, o mero desconto indevido não gera dano moral indenizável. Assim, a sentença deve ser mantida em razão da vedação da reformatio in pejus. Precedentes: 1003238-13.2023.8.11.0037 e 1029968-69.2023.8.11.0002. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL ESTABELECIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

ARBITRAMENTO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reparação por dano moral estabelecida na origem em razão dos descontos indevidos recaídos em benefício previdenciário e dos quais a empresa ré não provou a efetiva contratação dos serviços.

Quantum indenizatório adequado ao quadro fático-probatório e dentro do critério da razoabilidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para:
a
) determinar que empresa reclamada suspenda a cobrança no valor de R$ 70,08 (setenta reais e oito centavos), intitulado de
“desconto AAPPS universo”
do benefício previdenciário da reclamante, sob pena de multa;
b)
condenar empresa reclamada a restituir ao reclamante o valor de 490,56 (quatrocentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos), a ser calculado em dobro, com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir de cada desconto indevido e correção monetária segundo o índice INPC desde o efetivo prejuízo e; c
)
condenar a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação e correção monetária segundo o índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com resolução de mérito.

[...]”

A pretensão recursal é a majoração do valor estabelecido a título de dano moral para importe sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Os lindes do recurso consistem em analisar o
quantum
indenizatório estabelecido na origem a título de dano moral.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Narra a reclamante que, no mês de agosto/2023, identificou em seu extrato do benefício previdenciário o desconto no valor de R$ 70,08 (setenta reais e oito centavos), intitulado de “desconto AAPPS universo”
.

Informa que desconhece os motivos dos referidos descontos, bem como jamais realizou a contratação de qualquer serviço junto a empresa reclamada.

Por outro lado, em sua defesa, a empresa reclamada informa que tais descontos são oriundos do termo de filiação firmado entre as partes.

[...]

Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

Apesar das alegações da empresa reclamada, nota-se que não há nos autos o suposto “termo de filiação” devidamente assinado pela reclamante.

Desse modo, inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (termo devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail etc).

[...]”

A conclusão dada pelo juízo
a quo
foi no sentido de que a empresa ré não fez prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbia, daí o defeito do serviço ante os descontos incidentes.

Relativo ao dano moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento.

Isso porque os descontos recaíram em benefício, o que afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia).

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Relativo ao
quantum
indenizatório – o pleito recursal - afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

A sentença estabeleceu os elementos conducentes para condenação. Essas premissas autorizam reconhecer que o valor estabelecido na origem (R$ 2.000,00) é razoável para o caso concreto e o dano perpetrado (importe dos descontos), e não revela, sobremodo, ser ínfimo consoante decisões nesta instância recursal do mesmo naipe.

Nessa formatação:

RECURSO INOMINADO - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – PENALIDADE POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DESARRAZOADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2. Deve ser afastada a penalidade por litigância de má-fé processual, quando não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

3. O dano moral deve ser reduzido quando fixado em dissonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1002874-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.0999/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Às providências.

Data registrada no sistema PJe.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025